Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-17.2019.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001410-17.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVIO FRUTUOSO - CPF: 304.657.961-68 (EMBARGANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), DALVA DELUQUE ARRUDA - CPF: 303.884.061-00 (EMBARGANTE), JOSE LEANDRO BARBOSA - CPF: 437.491.511-72 (EMBARGANTE), KEILA MONICA AGUERO - CPF: 799.979.531-34 (EMBARGANTE), SEBASTIANA TAVARES - CPF: 327.994.111-34 (EMBARGANTE), HADID RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 486.737.571-34 (EMBARGANTE), EUNICE VIEIRA DE MORAES - CPF: 779.644.701-91 (EMBARGANTE), LUIZ OLIVIO SOUZA NEVES - CPF: 483.431.021-34 (EMBARGANTE), EZEQUIEL ANTONIO SIMOES - CPF: 815.410.158-00 (EMBARGANTE), MACIO PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 535.324.731-00 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - CPF: 030.795.978-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO COM INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO DA
BENESSE
PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CARÊNCIA FINANCEIRA – ALEGADA OMISSÃO NO JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO – PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Não há falar em omissão quando o acórdão invectivado demonstrou, com clareza e fundamentos, que os documentos apresentados pelos Embargantes são incapazes de comprovar a carência financeira de todos os litigantes do polo ativo (total 10 pessoas) e, via de consequência, sustentar o pedido de justiça gratuita para o processamento do recurso de Apelação Cível interposto.

De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001410-17.2019.8.11.0006

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SILVIO FRUTUOSO e OUTROS
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do recurso de Apelação Civil apresentado.

Os Embargantes sustentam que o julgamento é omisso, pois não foram analisado
os documentos de IDs. 23187481/23187482, 23187483/23187484, 23187485/23187486, 23163740, 23187487, 23187488/23187489, 23187450, 23187490/23187491, 23187492 e 231874936,

em que demonstram a incapacidade financeira para o recolhimento do preparo recursal.

Sob esse argumento, pugnam pelo acolhimento dos Aclaratórios, bem como promovem o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões sob os Ids. 42948485, 43326497, 43484490, 43484494 e 43484498.

Eis o relatório.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020